Tribunal: STF
Processo: ARE 1421243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DESABASTECIMENTO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgara improcedentes os pedidos de reparação de dano material e compensação do dano moral, decorrentes da aquisição, com recursos próprios, do medicamento Sprycel (dasatinibe), em função de desabastecimento da UNICAT nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021.



    2. É inegável o direito do cidadão à assistência estatal direcionada à proteção da saúde, em face do insculpido no art. 196, caput, da Constituição Política de 1988.



    3. O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, donde solidária a obrigação e legitimados passivos quaisquer dos entes federativos (STF, 1ª. T., RE 626382 AgR/RS, rel. Min. ROSA WEBER, DJe-178 10.09.2013), sem cogitar-se, com isso, de litisconsórcio necessário. A respeito, aliás, Enunciado 8 desta Turma (A União é parte legítima para integrar o polo passivo das ações que objetivem fornecimento de medicamentos, realização de exames ou outras providências vinculadas ao Sistema único de Saúde). Desse modo, a legitimidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios decorre da solidariedade dos entes públicos no cumprimento dos serviços de saúde. Isso afasta qualquer possibilidade de "direcionamento" da obrigação ente A, B ou C que tenham tido sua responsabilidade (por solidariedade) judicialmente reconhecida, mesmo porque aceitar-se direcionamento é negar legitimação passiva concorrente que decorre da solidariedade do direito material (CF). Isso não importa dizer que o cumprimento da obrigação deve ser exigido de todos os devedores da obrigação ao mesmo tempo. Solidária que é a obrigação, o cumprimento pode ser exigido do ente que propicie a prestação jurisdicional mais célere e compatibilize o sistema de compensações mútuas entre eles, a ser aferido pelo juízo da execução, o que não importa renúncia ao direito de exigir também dos demais obrigados, se necessário for e assim entender o juízo da execução. Essa exegese, aliás, é a antiga, sábia e sempre atual na norma do Código Civil sobre solidariedade passiva (art. 275), que aqui não só pode, como deve ser aplicada.



    4. Não há, porém, direito absoluto à saúde e à dignidade da pessoa humana, donde se cotejar princípios constitucionais igualmente importantes (tripartição de funções, finitude de recursos, prévia dotação orçamentária, isonomia, dentre outros), num juízo de colisão (aparente ou não) de direitos fundamentais que será aferido pelo julgador no caso concreto. De fato, a calibração entre a realização de políticas públicas sob compelimento judicial e a reserva do possível é equação sem resposta absoluta. Tanto que inclusive ensejou a Recomendação CNJ 31/2010, com parâmetros e orientações em matéria tão sensível como esta.



    5. Assim, parece razoável supor quatro quadrantes alvos de demandas judiciais: a) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento regularmente incluído(s) na política de saúde do SUS; b) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS, conquanto reconhecido pelos meios científicos de saúde competentes no Brasil (como a listagem da ANVISA); c) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não incluído(s) na política de saúde do SUS, sem suficiente/provável reconhecimento pelos meios científicos competentes no Brasil; d) ausência de fornecimento de medicamento/produto/tratamento não previsto(s) na política de saúde do SUS, com reconhecimento exclusivamente pelos meios científicos estrangeiros.



    6. Ocorre que este Colegiado, em sessão de 27.05.2015, numa série de processos envolvendo o tema saúde, readequou o seu entendimento, à vista da melhor apreciação da diversidade de demandas a ele submetido, no que pode ser resumido ao seguinte, com excepcionalidades a depender do caso: a) não há direito a tutela jurisdicional positiva para antecipação de procedimentos cirúrgicos, em desordem ao princípio da igualdade, ainda que sob alegação de urgência, mormente por não se poder levar em conta as especificidades de outros usuários do sistema público de saúde, insindicáveis e imponderáveis na demanda individual; b) não há direito a tutela jurisdicional positiva para fornecimento de medicamentos/tratamentos/produtos diversos tidos por mais eficientes, quando o sistema público de saúde já fornece tratamento suficientemente eficiente; c) não há direito a tutela jurisdicional positiva para fornecimento de medicamentos/tratamentos/produtos off label; d) não há direito a prescrição de medicamentos/tratamentos/produtos por médico particular, não contidos no Sistema de Saúde e não reconhecidos pelos meios públicos de saúde (como a listagem da ANVISA), sem comprovação científica de eficácia; e) em qualquer caso, devem ser consideradas as orientações do Fórum Judiciário para a Saúde e a Recomendação CNJ n. 31/2010, que traça diretrizes aos magistrados quanto às demandas judiciais que envolvem a assistência à saúde, notadamente os Núcleos de Apoio Técnico (notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Hospital das Clínicas/UFMG, em resposta a questionamento feito por Juízes para subsidiar demandas judiciais envolvendo questões de saúde) bem como os Enunciados pertinentes e outras fontes de informações técnicas.



    7. Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, em 25 de abril de 2018, fixou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não contemplados na Portaria n 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais), para fins do artigo 1.036 do Código de Processo Civil:



    "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:



    (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;



    (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;



    (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento".



    8. No caso dos autos, destacou o julgador sentenciante: “[...].



    Analisando os autos, notadamente o receituário médico do anexo n º 11, tem-se que a parte autora é portadora de Leucemia Mieloide Crônica – LMC (CID C92.1) em uso da medicação Sprycel (dasatinibe).



    Alega que, em razão de momentâneo desabastecimento, teve que comprar uma caixa do medicamento, pelo que pleiteia o reembolso dos valores despendidos, como também indenização por dano moral. Para tanto, juntou aos autos nota fiscal (anexo 07) e extrato de empréstimo bancário (anexo 06).



    Não assiste razão à parte autora no seu pleito.



    Conquanto os documentos dos anexos 10 e 11 demonstrem o desabastecimento do fármaco nos meses de setembro e outubro, a própria parte autora afirma que este voltou a ser fornecido no final do mês de novembro do ano de 2021.



    Por outro lado, o extrato bancário do empréstimo (anexo 06) não traz qualquer informação que faça concluir que este tenha sido contraído pelo demandante. Ademais, a nota fiscal do anexo 07 informa que a aquisição do medicamento se deu através de cartão de crédito, com parcelamento em 05 vezes, o que contradiz a narrativa autoral, ao passo que demonstra certo poder aquisitivo do postulante.



    Deveras, a inicial informa que o autor é policial militar, porém não traz aos autos qualquer documento comprovando seus rendimentos, de modo que não resta plenamente demonstrada a situação de insuficiência financeira que ensejaria a imprescindibilidade de fornecimento do fármaco pelo Estado. [...].



    Com efeito, em se tratando de hipótese de medicamento oferecido pelo SUS, caberia a parte autora aguardar o fornecimento ou, ainda, adotar as providências jurídicas cabíveis com vistas à obtenção do tratamento pela via judicial. Ademais, é descabida a violação ao princípio da isonomia e a concessão de atendimento prioritário, em detrimento de todos os usuários do SUS que suportaram o desabastecimento temporário do fármaco.



    Sendo assim, tendo o autor adquirido o medicamento por sua conta - e felizmente teve condições de fazê-lo, não é devido o ressarcimento.



    II - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.



    Defiro o pedido de justiça gratuita. [...].” (ID 564272).



    9. Tenho que não merece reparo a sentença recorrida. Ainda que restasse comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, em se tratando de hipótese em que há tratamento oferecido pelo SUS, caberia ao autor aguardar o atendimento com observância da ordem de espera ou, ainda, adotar as providências jurídicas cabíveis com vistas à obtenção do tratamento. Precedente deste colegiado (PROCESSO 0506590-152016.4.05.8401 – relator Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, sessão de julgamento do dia 31/05/2017).



    10. Isto porque, consoante entendimento há muito assentado nesse colegiado recursal, é descabida a violação ao princípio da isonomia e a concessão de atendimento prioritário, em detrimento de todos os usuários do SUS que aguardam o mesmo tratamento.



    11. Julgado deste Colegiado: Proc. nº 0503109-07.2017.4.05.8402, 1ª Relatoria, Rel. Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, unânime, essão de 22.8.2018.



    12. Deste modo, não se vê como possa conferir acolhida ao pleito recursal apresentado pela parte autora, porquanto não configurados os alegados danos material e moral.



    13. Sentença infensa a qualquer alteração.



    14. Honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ficando a execução suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.



    15. Improvimento do recurso inominado interposto pela parte autora.



    16. É como VOTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, II e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente